Tribunal: TJDFT
Processo: 0753992-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que recebeu, sem efeito suspensivo, os embargos à execução de título extrajudicial.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento.
3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a garantia do juízo é requisito indispensável para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3.1. In casu, ainda que se pretendesse afastar, de forma excepcional, a exigência legal, não apresentou a agravante motivo plausível para deixar de prestar a garantia, tendo se limitado a repristinar os argumentos referentes à inexigibilidade da obrigação.
4. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.